Tribunal: TJSP
Processo: 1001838-44.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação – Reintegração possessória – Consoante demonstrado pela certidão exarada pelo i. oficial de justiça e do testemunho colhido nos autos, o imóvel controvertido é dividido em três casas perfeitamente divididas entre si, cada qual com entradas independentes, sendo a entrada à residência da autora se encontra livre e desimpedida – Inexistência, nos autos, de quaisquer elementos de prova

Ementa:
Apelação – Reintegração possessória – Consoante demonstrado pela certidão exarada pelo i. oficial de justiça e do testemunho colhido nos autos, o imóvel controvertido é dividido em três casas perfeitamente divididas entre si, cada qual com entradas independentes, sendo a entrada à residência da autora se encontra livre e desimpedida – Inexistência, nos autos, de quaisquer elementos de prova idôneos que pudessem infimar sua veracidade – Salienta-se, ademais, que a evetual perda, pela autora, das chaves, não traduz, por só, fator impeditivo de sua utilização do portão, haja vista que tal percalço pode ser facilmente superado mediante a obtenção de novas cópias ou mesmo com a troca das fechaduras - Ausência do preenchimento dos requisitos dispostos pelo artigo 561, da lei de ritos – Recurso a que se nega provimento.